Tribunal: STF
Processo: ARE 1323131
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE. CONSTITUCIONALIDADE. DISTINÇÃO ENTRE MILITARES DO DF E CIVIS. EXCEÇÃO DEVE ABRANGER MILITARES DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. COMPOSIÇÃO DA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA. RAZOABILIDADE E ISONOMIA. SENTENÇA REFORMADA. 
    1. O Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral (Agravo no Recurso Extraordinário nº 678.112, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 17/05/2013), confirmou a sua jurisprudência pela constitucionalidade da limitação de idade para concurso público, quando houver justificativa decorrente das atribuições do cargo a ser exercido, nos termos do Enunciado nº 683 da sua Súmula. O STF, por outro lado, consolidou o entendimento de que constitui discriminação inconstitucional o critério utilizado pela Administração quando fixa limites diferentes de idade para o candidato civil e para aqueles que já são militares. 
    2. Na hipótese dos autos, embora o impetrante encontre-se atualmente com 33 anos de idade, ele já faz parte de uma Corporação Militar – a PM de Goiás. Consoante a lei aplicada à espécie, há o afastamento da limitação etária para os candidatos já integrantes da Corporação PMDF, o que encontra fundamento no fato de que aqueles que integram a Polícia Militar do DF já demonstraram possuir os requisitos físicos e psicológicos necessários ao exercício da profissão, valorizando, ademais, a experiência que eles possuem. 
    3. Contudo, não é razoável que a exceção seja aplicada tão somente aos militares integrantes da PM do Distrito Federal, excluindo-se, como no caso dos autos, aos de Goiás. Tal interpretação configura violação à isonomia entre os candidatos, consoante entendimento da Suprema Corte. Se não é cabível distinção entre militar e civil, muito menos pode haver entre os próprios policiais militares.
    4. Por sua vez, além da observância aos princípios constitucionais, deve-se interpretar as normas de modo a melhor atender e garantir os fins públicos a que elas se dirigem, no caso, a valorização da experiência pela Administração Pública. Ademais, vale ressaltar que todos podem compor a Força Nacional de Segurança, sejam os policiais militares do DF, sejam os policiais militares do Goiás, como de todos os demais Estados da Federação, bastando se voluntariar e ser selecionado.
    5. Não se faz qualquer distinção nos testes realizados nos diversos Estados para tanto. Os voluntários, simplesmente, são chamados para compor a Força Nacional de Segurança. Desse modo, não se vislumbra fundamento razoável, proporcional e isonômico para que haja distinção, no caso específico dos autos, entre a exigência de idade para os militares do Distrito Federal e os de Goiás.
    6. Apelação conhecida e provida.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, caput, II; 37, caput, I; 42, § 1º; 97; 142, § 3º, X, da CF. 
    O recurso não deve ser provido. O Supremo Tribunal Federal (STF) entende possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Precedente: RE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 646).
    Cabe pontuar que para divergir do entendimento do Tribunal de origem mo sentido de que, na “hipótese dos autos, embora o apelante/impetrante encontre-se atualmente com 33 anos de idade, ele já faz parte de uma Corporação Militar – a PM de Goiás. Consoante a lei aplicada à espécie, há o afastamento da limitação etária para os candidatos já integrantes da Corporação PMDF, o que encontra fundamento no fato de que aqueles que integram a Polícia Militar do DF já demonstraram possuir os requisitos físicos e psicológicos necessários ao exercício da profissão, valorizando, ademais, a experiência que eles possuem”, são imprescindíveis a reinterpretação de normas infraconstitucionais e o reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. 
    Quanto à alegada violação ao art. 97 da CF, vale destacar o entendimento do STF no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, assim como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se.
          Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator